Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-67.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 0002532-67.2016.8.11.0045
RECORRENTE: CASTELO BRANCO SERVICOS LTDA - EPP
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CASTELO BRANCO SERVICOS LTDA - EPP contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado
A parte recorrente manifestou nos autos informando que a ora Peticionante quitou os créditos tributários que são objeto do recurso especial, ou seja, sobre aqueles sobre os quais o acórdão não reconheceu a prescrição, requerendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal diante da quitação dos créditos não atingidos pela prescrição – id. 107245469 -.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a controvérsia recursal decorre a respeito dos débitos que não foram reconhecido a prescrição e que, por sua vez, foram quitados pela parte recorrente.
Com efeito, é certo que o direito almejado pelo recorrente no recurso especial não existe mais, uma vez que com o débito questionado foi quitado pela parte recorrente.
Logo, em razão da quitação do débito e o reconhecimento pelo própria parte recorrente a respeito da perda superveniente, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal do recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Assim, diante do fato superveniente, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.